Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. GOLPE DA OLX. AUTOR E 1o RÉU. CULPA CONCORRENTE. VERIFICADA. CONDENAÇÃO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA 2a REQUERIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. CORRESPONSABILIDADE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Restou comprovado que autor e primeiro réu foram vítimas de fraude conhecida como “golpe da OLX”, em que estelionatário se interpõe entre comprador e vendedor, induzindo ambos a erro e apropriando-se do valor negociado.
2. A conduta negligente do autor, ao seguir instruções do estelionatário sem confirmar diretamente com o vendedor, e a colaboração do primeiro réu, ao ocultar informações relevantes sobre a negociação, evidenciam culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
3. Reconhecida a responsabilidade compartilhada entre o autor e o 1o réu, impõe-se o rateio dos prejuízos materiais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
4. Quanto à 2a ré, a decretação da revelia não induz à procedência dos pedidos, eis que as provas contidas nos autos não demonstram que a conduta da requerida tenha de alguma forma ocasionado os prejuízos sofridos pelo autor. Mantida a sentença quanto à ausência de responsabilidade da corré.
5. Ausente demonstração de abalo à honra, imagem ou privacidade do autor, não se configura o dano moral, em especial ante a corresponsabilidade do próprio autor para o sucesso da empreitada criminosa.
6. Apelação cível conhecida e provida parcialmente.